Tribunal: STF
Processo: RE 93334
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
- Contrato de fornecimento de madeira com Empresa estrangeira, domiciliado nos EUA, com preço estimado em dólar.
II. Descumprimento da avenca gerando indenização por perdas e danos, pagáveis em moeda nacional no Brasil, consequente a legal conversão. 
Correta aplicação da legislação brasileira pertinente. 
Recurso extraordinário não conhecido pela inocorrência de pressupostos falsamente arrolados.